Tribunal: TJSP
Processo: 2290956-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Obrigação de fazer consistente na reparação dos danos em Conjunto Habitacional - Responsabilidade subsidiária da agravante reconhecida na sentença – Contratação pela corré de empresa para execução dos serviços que não afasta a responsabilidade solidária e a legitimidade passiva constantes do título executivo judicial – Antes da conclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Obrigação de fazer consistente na reparação dos danos em Conjunto Habitacional - Responsabilidade subsidiária da agravante reconhecida na sentença – Contratação pela corré de empresa para execução dos serviços que não afasta a responsabilidade solidária e a legitimidade passiva constantes do título executivo judicial – Antes da conclusão total das obras em andamento não se pode cogitar de extinção do cumprimento de sentença - Recurso desprovido.